Tribunal: STF
Processo: RE 83856
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO, SEGUNDO A
INTERPRETAÇÃO DADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A SÚMULA 230.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 308, II, A, DO REGIMENTO, EM SUA REDAÇÃO
ANTERIOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.